Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-83.2019.8.11.0036
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente ANA MAURA FERREIRA DE SOUZA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
2. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que toda a cidade ficou sem energia por 03 (três) dias.
3. Os protocolos colacionados a exordial não fazem referência a nenhuma unidade consumidora, fato este que impede a sua correspondência à unidade consumidora utilizada ou registrada pela consumidora. Aliás, os protocolos colacionados a exordial fazem referência a Unidades Consumidoras distintas, onde inclusive não é possível constatar a localidade onde as mesmas foram instaladas, fato este que impede a correlação entre as unidades consumidoras discriminadas nos protocolos e a de titularidade da consumidora.
4. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.
5. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
6. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a Recorrente ANA MAURA FERREIRA DE SOUZA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000740-83.2019.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA MAURA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.402.661-10 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1000740-83.2019.8.11.0036

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUIRATINGA

Recorrente(s):
ANA MAURA FERREIRA DE SOUZA

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Relatora: LAMISSE RODER FEGURI A. CORRÊA

Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/07/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto da Relatora, consoante as considerações que passa a fazer.

Realmente, as alegações da parte promovente não restaram comprovadas, posto que afirma que interrupção dos serviços em sua residência, localizada no Município de Tesouro/MT (distrito do Batovi), se deu de 04/01/2017 a 06/01/2017, no entanto, junta um protocolo de reclamação na inicial datado de 09/01/2017, que não diz respeito ao período de interrupção alegado na inicial.

Ademais, além de não comprovar a reclamação no período mencionado, conforme fundamentado pela relatora em seu voto, se trata de mesmo número de protocolo (n. 37727102), que vem sendo acostado em ações idênticas, de modo que não é apto a comprovar a alegada interrupção dos serviços na residência do promovente.

Outrossim, apesar de alegar que sofreu perda material não juntou qualquer documento ou mesmo fotografias que demonstrem a alegada perda de alimentos, se tratando de alegações genéricas destituídas de provas.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a parte autora. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreito o voto proferido.

Assim, diante do somatório das peculiaridades, entendo por acompanhar o voto da magistrada relatora.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto da relatora.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020